Tribunal: STF
Processo: ARE 1569136
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 38), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 35) que, com base nos enunciados n. 279 e 636 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 21):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPIVARI. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO AOS COFRES PÚBLICOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Não caracterização. Ocupação de imóvel público por cooperativa de reciclagem, no período de julho/2002 a dezembro/2016. Convênio firmado pelo município com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS, com o objetivo de implementar um sistema de reciclagem na região. Caráter social, econômico e ambiental do projeto de reciclagem. Interesse público configurado. Ilicitude por dispensa indevida de licitação que, por si, não basta para caracterização do ato de improbidade administrativa. Prejuízo ao erário não demonstrado. Ausência de dolo na conduta dos responsáveis pela utilização do imóvel. 



    ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Isenção do artigo 18 da Lei 7.347/1985 que se restringe às associações, de modo que, não se estende ao Ministério Público e demais entes públicos legitimados para a ação civil pública. Regra de exceção que não comporta interpretação extensiva. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerados a duração da demanda (quatro anos) e o elevado risco para os patronos em razão dos potenciais efeitos, para as partes que representaram, de uma eventual condenação. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSOS ADESIVOS DOS RÉUS PROVIDOS.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 37, caput, XXI e § 4º, da Constituição Federal, sob o argumento de que a dispensa de licitação configuraria ato de improbidade administrativa e violaria o dever de observância dos princípios da Administração Pública.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de origem assentou a inexistência de dolo, de dano ao erário e a presença de interesse público na cessão do imóvel à cooperativa, razão pela qual afastou a configuração de ato de improbidade administrativa, eximindo os ex-prefeitos de responsabilidade e condenando o Município ao pagamento das verbas de sucumbência, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (eDoc 21, fls. 6 - 12):



    O Município de Capivari, em 2002, firmou convênio com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS, com o objetivo de implementar um sistema de reciclagem na região. 



    A Cooperativa de Reciclagem “Boa Esperança” foi constituída, originalmente, por catadores que auferiam renda com o recolhimento de resíduos no lixão municipal. Em 21/7/2010, a entidade teve sua regular abertura, com a denominação de Cooper Recicla de Capivari (fls. 226/8). 



    Conforme se depreende das reportagens (fls. 41/60), além de gerar renda e melhores condições de trabalho para dezenas de famílias , o “Projeto Reciclar 2000” trouxe benefícios para o meio ambiente e diminuiu o volume de lixo nos depósitos da cidade, de modo que é nítido o interesse público local. 



    Ademais, inexiste na documentação juntada com a inicial qualquer indício de enriquecimento ilícito em razão da concessão de uso do bem imóvel à Cooperativa Cooper, de modo que não houve demonstração de dano efetivo ao erário . 



    O prejuízo aos cofres públicos permaneceu adstrito ao campo das hipóteses e presunções, o que, por si, torna incabível o enquadramento das condutas nas disposições do art. 10 da Lei 8.429/92. 



    Para que uma ação ilegal configure improbidade administrativa do tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessário o elemento doloso. A ilegalidade apenas adquire caráter de improbidade quando a conduta antijurídica atinge os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-fé.



    [...]



    Embora conste algum grau de irregularidade na utilização do imóvel, restou descaracterizada a vontade dirigida para a transgressão.



    O enquadramento das condutas como atos de improbidade administrativa implicaria interpretação legal desproporcional.



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostram aplicáveis os arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Destaco, ainda, que a via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, pois, para se concluir de forma diversa quanto à inexistência de dolo, de prejuízo ao erário e de interesse público na cessão do imóvel à cooperativa, exigir-se-ia a análise de norma infraconstitucional bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente